Tribunal: TJSP
Processo: 1006715-45.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado proferido em consonância com o julgamento do mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, DJe de 31.5.2022 – Inexistência de vicio – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.